Tribunal: TJPA
Processo: 0040753-92.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040753-92.2015.8.14.0006

APELANTE: DORACELIA MACHADO VALENTE, DOUGLAS QUEIROZ DE LIMA

APELADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 - SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por consumidora em desfavor de incorporadora imobiliária, fundada em atraso na entrega de imóvel.

Sentença do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a existência de transação extrajudicial válida entre as partes.

Apelação da autora sustentando que a avença foi celebrada sob coação, que o valor pago é irrisório, que a cláusula de tolerância é abusiva e que houve descumprimento contratual por culpa exclusiva da ré.

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de extinção sem resolução de mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito diante da existência de transação extrajudicial formalizada entre as partes após o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhecimento da celebração de acordo extrajudicial entre as partes, com quitação ampla, geral e irrevogável, e renúncia expressa ao direito de pleitear outras indenizações.
7. Ausência de comprovação mínima de vício de consentimento, não se sustentando a alegação de coação.
8. Aplicação do art. 849 do Código Civil, segundo o qual a transação só é anulável por erro, dolo ou coação, e ausência de elementos nos autos que evidenciem tais vícios.
9. Incidência do princípio da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), uma vez que a autora omitiu a existência do acordo ao ajuizar a ação.
10. Jurisprudência do STJ reafirmando a validade de transações com quitação plena como impeditivas de rediscussão judicial: “A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.” (REsp 728.361/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 12.09.2005).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: A existência de transação extrajudicial com quitação ampla e renúncia expressa inviabiliza o prosseguimento de demanda judicial com o mesmo objeto, salvo prova inequívoca de vício na manifestação de vontade.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 5º, 85, §2º, e 485, VI; Código Civil, art. 849.

Jurisprudência relevante citada

REsp 728.361/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 12.09.2005.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por DORACELIA MACHADO VALENTE contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 SPE LTDA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Dito isso, ACOLHO a preliminar arguida pela ré
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 SPE LTDA
,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
DORACELIA MACHADO VALENTE
,
representada por

DOUGLAS QUEIROZ DE LIMA, para extinguir a demanda, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC
.

Diante do resultado da demanda, condeno autora ao pagamento das custas processuais e honorários ao advogado do autor em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, eis que não deferida a assistência judiciária à suplicante.

Caso interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Partes intimadas, ante a fixação prévia da data para publicação de sentença.”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a transação apresentada pela recorrida foi celebrada sob coação, em momento de extrema vulnerabilidade, tendo sido compelida a assinar o documento como condição para recebimento das chaves do imóvel, que não houve renúncia válida, pois ausente a vontade livre e consciente para tanto, que o valor ofertado pela incorporadora a título de indenização é ínfimo diante dos prejuízos suportados, principalmente pela impossibilidade de fruição do bem no prazo contratualmente pactuado, que a cláusula de tolerância de 180 dias é abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, que o atraso foi motivado por fatores alheios à sua vontade, sendo responsabilidade exclusiva da incorporadora, não havendo que se falar em força maior ou caso fortuito que justifique o descumprimento contratual.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento da ação.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 7951643).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à possibilidade de revisão da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ter havido transação extrajudicial válida e eficaz, o que afastaria o interesse processual da parte autora em prosseguir com a ação.

Com efeito, os autos revelam que a parte recorrente, DORACELIA MACHADO VALENTE, representada por DOUGLAS QUEIROZ DE LIMA, firmou em momento posterior ao ajuizamento da ação, acordo com a parte ré RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 SPE LTDA, no qual recebeu a quantia de R$ 3.936,12 (três mil, novecentos e trinta e seis reais e doze centavos), a título de compensação financeira pelo atraso na entrega do imóvel, dando, em contrapartida, quitação plena, geral e irrevogável, com expressa renúncia ao direito de pleitear quaisquer outras indenizações ou compensações decorrentes do contrato de promessa de compra e venda.

Deve-se destacar que tal instrumento foi juntado aos autos pela parte ré (ID 20557150, páginas 11/13), sendo sua existência omitida pela autora, o que configura inegável afronta ao dever de lealdade processual previsto no art. 5º do CPC, além de revelar comportamento contraditório (venire contra factum proprium), na medida em que, mesmo após o recebimento do valor indenizatório e da formalização da transação, buscou a tutela jurisdicional com base nos mesmos fatos que já haviam sido objeto do ajuste extrajudicial.

A alegação da autora quanto à suposta coação no momento da celebração do acordo carece de comprovação mínima. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a transação somente pode ser invalidada mediante a demonstração inequívoca de vício do consentimento, como erro essencial, dolo ou coação, nos termos do art.

:

“Art. 849. A transação só é anulável por erro, dolo, coação, ou por algum dos vícios resultantes dos arts. 104 a 114 deste Código.”

Nada nos autos, todavia, sustenta tal alegação de maneira robusta. Ao revés, evidencia-se que a parte autora ajuizou a demanda antes da celebração do acordo, e, mesmo assim, optou por firmá-lo, revelando, por consequência, livre exercício da autonomia da vontade, elemento essencial para a validade e eficácia dos negócios jurídicos, especialmente nas relações de conteúdo patrimonial, conforme reiteradamente reconhece o Superior Tribunal de Justiça:

"A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida."
(REsp 728.361/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 12.09.2005)

Logo, inexistindo prova de vício na manifestação de vontade e havendo expressa renúncia a direitos por meio de instrumento formal, mostra-se incabível a rediscussão da matéria subjacente ao acordo.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência superveniente de interesse processual, e, por conseguinte, o indeferimento de qualquer pretensão de cunho indenizatório, bem como a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/07/2025